Tribunal: TJPA
Processo: 0800402-61.2022.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800402-61.2022.8.14.0018

APELANTE: JEAN SOUSA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência. Violência doméstica contra idosa. Embriaguez voluntária. Prova testemunhal harmônica. Sentença condenatória mantida. Recurso desprovido.

I. caso em exame

1.

Apelação criminal interposta por Jean Sousa Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis, que julgou parcialmente procedente a denúncia, absolvendo-o quanto ao crime de ameaça contra o genitor (art. 147 do CP), com base no art. 386, VII, do CPP, e condenando-o pelos crimes de ameaça (art. 147 c/c art. 61, I e II, “f”, do CP) e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006), praticados contra sua avó paterna. As penas foram fixadas em 4 meses e 20 dias de detenção, em regime aberto.

II. questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a embriaguez voluntária do réu no momento dos fatos seria apta a afastar o dolo da conduta; (ii) definir se há insuficiência de provas que justifique a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.

III. razões de decidir

3.

A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por testemunhos harmônicos e consistentes, como os dos policiais militares que atenderam a ocorrência.

4.

A embriaguez voluntária, nos termos do art. 28, II, do Código Penal, não exclui o dolo nem a imputabilidade penal, sendo inaplicável como excludente de responsabilidade.

5.

A existência de medida protetiva foi confirmada nos autos e reconhecida pelo próprio réu, não havendo controvérsia quanto ao seu descumprimento.

6.

A sentença observou corretamente o sistema da persuasão racional (art. 155 do CPP), valendo-se de elementos probatórios lícitos e produzidos sob o crivo do contraditório.

7.

A dosimetria da pena seguiu o critério trifásico do art. 68 do CP, considerando corretamente as agravantes e atenuantes.

8.

O direito ao duplo grau de jurisdição, embora assegurado constitucional e convencionalmente, não constitui fundamento autônomo para a reforma de decisão bem fundamentada e amparada em prova suficiente.

IV. dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial valor probatório, quando corroborada por outros elementos constantes dos autos.

2.

A embriaguez voluntária não afasta o dolo nem a responsabilidade penal pela prática de infração penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 28, II; 61, I e II, “f”; 68; 147; CPP, arts. 155 e 386, VII; Lei 11.340/2006, art. 24-A; CF/1988, art. 5º, LV; CADH, art. 8.2.h.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.552.448/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 1/4/2025, DJe 8/4/2025; TJE-PA, Apelação nº 0010551-64.2017.8.14.0006, 1ª Turma de Direito Penal, Rel. Desª Rosi Maria Gomes de Farias, j. 13/2/2023, pub. 27/2/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em

conhecer

do recurso

e

julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
JEAN SOUSA SILVA
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis, que julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada pelo Ministério Público, absolvendo-o da imputação relativa ao crime de ameaça contra o genitor (art. 147 do CP), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e
condenando-o pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do CP c/c art. 61, I e II, “f”, do CP) e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006)
, ambos praticados contra sua avó paterna, a senhora Eva Pereira de Sousa, fixando-lhe a pena de 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime aberto.

Em suas razões recursais, a defesa do apelante pleiteou, em síntese, a absolvição pela prática da conduta delitiva descrita, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Sustenta que, embora o acusado tenha confessado os crimes, ele se encontrava embriagado no momento dos fatos, o que, segundo alega, afastaria o dolo da conduta. Ressalta, ainda, que o direito ao duplo grau de jurisdição permitiria a reanálise dos fatos e provas pela instância superior.

Em contrarrazões, o Apelado pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, argumentando que o depoimento claro e coeso da vítima, corroborado pelos depoimentos dos policiais militares, constitui prova segura para a condenação. Destacou, ainda, que a embriaguez voluntária não exclui o dolo ou a culpabilidade.

Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, opinando pela manutenção da sentença vergastada.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Depreende-se dos autos que no dia 25 de junho de 2022, o apelante ameaçou de morte sua avó paterna Eva Pereira de Sousa e seu genitor Gilmar de Sousa da Silva, bem como descumpriu medida protetiva de urgência em face de sua avó. Na data dos fatos, as vítimas se encontravam em sua residência, momento em que o denunciado chegou ao local, com sinais de embriaguez e possível uso de entorpecente, ocasião em que quebrou a porta de vidro da casa e ameaçou de morte as vítimas.

Consta da exordial acusatória,
verbis
:

“
(...) no dia 25.06.2022, o denunciado, JEAN SOUSA SILVA, ameaçou de morte sua avó paterna, EVA PEREIRA DE SOUSA e seu genitor GILMAR DE SOUSA DA SILVA, bem como descumpriu medida protetiva de urgência em face de sua avó. Na data dos fatos, as vítimas se encontravam em sua residência, momento em que o denunciado chegou ao local, com sinais de embriaguez e possível uso de entorpecente, ocasião em que quebrou a porta de vidro da casa e ameaçou de morte as vítimas.

Diante da situação, o senhor Gilmar de Sousa conseguiu segurar o denunciado até a chegada da polícia militar. A polícia militar diligenciou ao local e efetuou a prisão do denunciado, o qual foi conduzido à delegacia de polícia civil para adoção dos procedimentos cabíveis. O denunciado em sede policial afirmou que havia consumido bebida alcoólica e maconha e não se recordava dos fatos. (...)”
.

Pois bem. Transcrevo os fundamentos da sentença condenatória, na parte que interessa:

"(...) A vítima Eva Pereira de Sousa relatou que o acusado chegou embriagado no dia dos fatos e quebrou o vidro da porta. Confirmou que o réu estava proibido de se aproximar da depoente, salientando que ele não tinha para onde ir. Ao final, asseverou que foi ameaçada de morte pelo acusado no dia dos fatos. (...) A testemunha Neilson da Silva Franco (Policial Militar) afirmou que no dia dos fatos foi acionado via telefone funcional sob a alegação de que o acusado estava depredando os móveis da família. O depoente conduziu o réu à Delegacia de Polícia e acrescentou que a vítima Eva Pereira confirmou que foi ameaçada pelo acusado. (...) A testemunha Genival Gomes de Sousa (Policial Militar) declarou que recebeu ligação via telefone funcional da avó do réu (Eva Pereira) porque ele estava quebrando os móveis da família. O acusado foi amarrado pelo pai dele (Gilmar de Sousa Silva). (...) Com efeito, a prova oral colhida autoriza a condenação do acusado pelo crime de ameaça no tocante à vítima Eva Pereira, haja vista que esta declarou, categoricamente, que o réu a ameaçou de morte.(...)"

Ao analisar a decisão recorrida, verifica-se que o magistrado sentenciante observou fielmente o sistema da persuasão racional previsto no art. 155 do Código de Processo Penal, fundamentando sua convicção através da livre apreciação das provas lícitas e idôneas constantes nos autos, produzidas sob o crivo do contraditório.

No que se refere à materialidade delitiva, esta encontra-se sobejamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante e boletim de ocorrência, bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual. O próprio apelante, em seu interrogatório, confessou a veracidade dos fatos narrados na denúncia, destacando que não se recordava completamente dos eventos em razão do estado de embriaguez.

Quanto à autoria, restou inequivocamente comprovada através da palavra da vítima Eva Pereira de Sousa, que relatou de forma coesa e convincente ter sido ameaçada de morte pelo apelante. Seu depoimento encontra plena corroboração nos testemunhos dos policiais militares que atenderam à ocorrência, os quais confirmaram tanto as ameaças quanto o descumprimento das medidas protetivas.

Em crimes cometidos no âmbito das relações domésticas e familiares, habitualmente praticados na clandestinidade, a jurisprudência consolidada reconhece que a palavra da vítima assume fundamental importância para a elucidação dos fatos, sendo suficiente para fundamentar decreto condenatório quando se demonstra harmônica com os demais elementos probatórios.

A propósito, entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Eg. Corte:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. LEGÍTIMA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica, afastando a tese de legítima defesa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a legítima defesa pode ser reconhecida em caso de violência doméstica, quando a palavra da vítima é corroborada por outros elementos probatórios.

3. A questão também envolve a análise da possibilidade de revaloração jurídica das situações fáticas e a possibilidade de aplicação de atenuantes, em face da Súmula n. 231 do STJ.

III. Razões de decidir

4. O Tribunal de origem destacou a suficiência de provas acerca da autoria e materialidade delitiva, afastando a legítima defesa por excesso nos meios utilizados pelo réu.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a análise de legítima defesa demanda incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de recurso especial.

6.
Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, quando corroborada por outros elementos probatórios
.

7. A Súmula n. 231 do STJ impede a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes, conforme reafirmado pela Terceira Seção do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A análise de legítima defesa em recurso especial é inviável devido à necessidade de revolvimento fático-probatório. 2.
Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância quando corroborada por outros elementos probatórios
. 3. A Súmula n. 231 do STJ impede a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes".

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 23, II, 25 e 65; RISTJ, art. 255, § 4º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 888.826/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.264.315/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023; STJ, EREsp 1.154.752/RS. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.552.448/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 8/4/2025.) (grifei).

“APELAÇÃO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. ARTIGO 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ART. 386, INCISO VII, DO CPP: IMPOSSIBILIDADE.
1. EM CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA, PRINCIPALMENTE QUANDO CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DISPONÍVEIS NO CADERNO PROCESSUAL, COMO OCORRE NA HIPÓTESE. PRECEDENTES. 2. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO, DIANTE DAS

DECLARAÇÕES DA OFENDIDA
NO SENTIDO DE QUE O APELANTE LHE AMEAÇOU DE MORTE, NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR, CAUSANDO-LHE FUNDADO TEMOR DE MAU INJUSTO E GRAVE. 3.
AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO A OCORRÊNCIA E AUTORIA DO DELITO EM TELA
. 4.
CONDENAÇÃO MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, CONVERGINDO COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE”. TJE-PA. Apelação nº 0010551-64.2017.8.14.0006, Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Penal, Relatora: Rosi Maria Gomes De Farias, Julgamento: 13/02/2023, Publicação: 27/02/2023. (grifei).

No tocante ao crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, a prova oral demonstrou que tanto a vítima Eva Pereira quanto o genitor do réu confirmaram a existência de medidas protetivas deferidas em favor da vítima. O apelante admitiu conhecimento de tais medidas, mas alegou que "não tinha para onde ir" e era aceito pela avó, circunstância que não afasta a tipicidade da conduta, mas antes demonstra o elemento subjetivo do tipo penal.

Ressalto que a alegação de embriaguez por álcool e uso de entorpecentes não constitui excludente de responsabilidade penal quando voluntária. Nos termos do art. 28, II, do Código Penal, a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos não exclui a imputabilidade penal. Ademais, os elementos probatórios demonstram que o apelante, mesmo sob efeito de substâncias, mantinha lucidez suficiente para compreender o caráter ilícito de sua conduta.

A dosimetria aplicada pelo juízo
a quo
seguiu criteriosamente o método trifásico previsto no art. 68 do Código Penal. Para o crime de ameaça, fixou a pena-base no mínimo legal de 1 (um) mês de detenção, aplicou adequadamente as circunstâncias da segunda fase (atenuante da confissão espontânea e agravantes da reincidência e violência doméstica), chegando à pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção. Para o crime de descumprimento de medidas protetivas, seguiu o mesmo critério, fixando pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Em razão do concurso material, as penas foram somadas, totalizando 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

No que tange aos fundamentos recursais, observo que a defesa fundamenta sua pretensão exclusivamente no direito ao duplo grau de jurisdição, sem apontar qualquer vício específico na decisão condenatória. Embora constitua garantia fundamental implícita em nosso ordenamento jurídico, assegurada pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal e pelo art. 8º, 2, "h", da Convenção Americana de Direitos Humanos, o exercício de tal direito não constitui, por si só, fundamento suficiente para a reforma de decisão adequadamente fundamentada.

O princípio do duplo grau de jurisdição visa assegurar a possibilidade de correção de eventuais equívocos ou injustiças, mas não autoriza a revisão de decisões quando estas se encontram em consonância com o conjunto probatório e adequadamente fundamentadas na legislação aplicável. No caso em exame, a sentença recorrida encontra-se tecnicamente bem fundamentada, observando integralmente a legislação processual penal e os princípios constitucionais pertinentes.

A decisão do juízo singular respeitou fielmente os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, garantindo ao apelante o exercício pleno de seus direitos fundamentais. A instrução processual foi conduzida regularmente, assegurando às partes igualdade de oportunidades na produção de provas, sendo a condenação baseada em conjunto probatório robusto e coeso.

Desta forma, não há qualquer elemento que justifique a reforma da decisão recorrida, seja quanto ao reconhecimento da autoria e materialidade dos delitos, seja quanto à aplicação e dosimetria das penas impostas.

Ante o exposto, em consonância com a manifestação ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/09/2025